Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0701271-60.2025.8.07.0000 Agravante : BSB CINEMA PRODUÇÕES LTDA Agravado : EZZE SEGUROS S.A e L.A.D.S. Processo de Origem : 0730152-78.2024.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BSB CINEMA PRODUÇÕES LTDA, em face da decisão de Id. 67905167, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que na ação de procedimento comum proposto por L.A.D.S., indeferiu os benefícios da gratuidade de Justiça requeridos pelo agravante. Na decisão recorrida, o Juízo de origem indeferiu o pedido o requerimento nos seguintes termos: [...] O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização do feito, nos termos do art. 357 do CPC. Inicialmente, passa-se à análise do pedido de gratuidade de Justiça formulado pela ré BSB CINEMA PRODUCOES LTDA. Todavia, não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. A argumentação expendida pela parte requerente não se coaduna com os elementos que se apresentam nos autos, elidindo, assim, a alegação de eventual necessidade de isenção dos ônus pecuniários da demanda. Não é outra a conclusão da jurisprudência firmada no âmbito do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. 1. Segundo o enunciado da Súmula 248 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 2. No caso em exame, a ausência de elementos aptos a comprovar que a parte agravante não possua condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer sua própria existência, impõe-se a manutenção da decisão do d. Magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1040095, 07038730520178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, publicado no DJE: 24/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo inexistente no original.) Destarte, considerando que não houve a inequívoca demonstração do estado de hipossuficiência alegado e os elementos constantes dos documentos de IDs Num. 214372132 a Num. 214372135 engendram entendimento de que possui a referida ré recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção de suas atividades, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça requerido pela ré BSB CINEMA. [...] Em suas razões, o agravante alega que com o evento da pandemia por COVID 19, a empresa teve seus rendimentos reduzidos. Em 2023, conseguiu investimento para a produção de um filme no valor de R$ 3.000.000,00, para uma nova produção. Informa que no curso da filmagem houve um acidente de carro que interrompeu a filmagem por seis meses, e onda a atriz principal teve que ser substituída, vários equipamentos se danificaram e o seguro contratado cobriu apenas parte das despesas médicas. Argumenta que, o fato de não haver a cobertura prevista pelo seguro, ou seja, a recusa, da seguradora em honrar as apólices, fez com que a produtora tivesse despesas extras que consumiram todas as reservas da produtora e de seus sócios. Aduz que ao final do projeto o saldo financeiro da empresa está negativo e as condições financeiras dos sócios estão comprometidas com o próprio sustento de sua família (casal com dois filhos). Assevera que a contabilidade da empresa, as declarações de IRPF dos sócios, extratos bancários, a comprovação da contratação de empréstimos foi juntada aos autos para comprovar a dificuldade financeira, em um prejuízo que informam ser em torno de R$400.00,00. Declaram que suas dificuldades tem como fator preponderante o não pagamento pela agravada EZZE SEGUROS S.A, dos valores contratados na apólice de seguro, e, que tal circunstância levou a uma grande descapitalização da empresa. Arrazoam que o Magistrado, em sua decisão, se baseou em documentos com mais de 3 anos, e, em processo que o agravante ajuizou em desfavor da seguradora agravada EZZE SEGUROS S.A, por descumprimento contratual. (PJE no 0737559-38.2024.8.07.0001, 24a Vara Cível de Brasília), a gratuidade de justiça lhe foi deferida. Requer que esta relatoria, decidindo de forma monocrática liminar, reforme a decisão recorrida, no sentido de deferir e conceder os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, diante: (1) da comprovação de inexistência de rendimentos; (2) pelo fragmento de atuação da agravante não dispor de recursos contínuos e frequentes (o projeto está suspenso até obter novos aportes para finalização do filme) e (3) os sócios dependerem da empresa para subsistência. Ao final de seu arrazoado, requer o provimento do recurso. A antecipação de tutela foi indeferida, consoante decisão de Id 67915640. Foi determinada a intimação do agravante para efetuar o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção. (Id. 67915640) A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou no Id. 68320296, o transcurso in albis para que a parte cumprisse a diligência determinada. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Conquanto a parte agravante esteja irresignada com o indeferimento da gratuidade da justiça, deve ela, caso não seja atribuído efeito ativo ao seu recurso, uma vez intimada, realizar e comprovar o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007 do CPC que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) A respeito, entende este Tribunal que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. (...) 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto em virtude de sua deserção. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433129, 07043695820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. [grifou-se] Ressalto que a agravante foi intimada da decisão que indeferiu, em grau recursal e de forma liminar, o efeito ativo, tomando ciência da determinação de efetuar o preparo, sob pena de não conhecimento. Nessa linha, diante da omissão da interessada, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 04 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL, Desembargador Relator.